Tribunal: TJMT
Processo: 1010299-27.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010299-27.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANDRE CAVALCANTE - CPF: 162.156.801-68 (RECORRENTE), LUAN CARLOS NUNES SANTANA - CPF: 047.246.475-23 (ADVOGADO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS NA CÉDULA C – DIREITO A RESTITUIÇÃO NÃO COMPROVADO – AUSENTE PROVA DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DO DIREITO A ISENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – OFENSA A PERSONALIDADE DO RECLAMANTE NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é possível afastar a presunção de legalidade dos descontos da Contribuição Previdenciária Oficial na cédula C, diante da ausência de provas de que o servidor aposentando possui a isenção da contribuição previdenciária concedida administrativamente.

Ademais, a juntada do laudo da perícia oficial, em que resta demonstrada a existência de doença grave, não é, por si só, suficiente para demonstrar o direito à repetição de indébito tributário relativo à isenção de contribuição previdenciária.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANDRE CAVALCANTE, contra a respeitosa sentença prolatada pelo 1° Juizado Especial de Rondonópolis, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que o Juízo a quo ignorou a isenção previdenciária, prevista no art. 40, §18, da Constituição Federal, bem como as provas documentais anexadas aos autos, quais sejam, os holerites e cédula c.

Assim, requer provimento ao recurso para condenar o recorrido, Estado de Mato Grosso, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados na importância de R$ 24.466,10 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dez centavos).

Subsidiariamente, postula a devolução na forma simples, do valor de R$ 12.233,05 (doze mil, duzentos e trinta e três reais e cinco centavos) e, condenação por danos moral no valor de 15.000,00 (quinze mil reais).

Devidamente intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, Andre Cavalcante ajuizou ação em desfavor do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPrev, requerendo o pagamento de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no importe de R$ 24.466,10 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dez centavos), subsidiariamente, postula a devolução na forma simples, no valor de R$ 12.233,05 (doze mil, duzentos e trinta e três reais e cinco centavos) e, condenação por danos moral no valor de 15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos contidos na inicial (id.

186492196) sob o fundamento de que não se nota a existência de prova de que os reclamados tenham deferido o pedido administrativo de isenção de contribuição previdenciária

Diante disso, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pelo provimento do recurso para julgar procedente os pedidos iniciais.

Desse modo, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis:

“(...)

Busca a parte reclamante a restituição da contribuição previdenciária cobrada em 2020 e 2021, ao argumento de ser detentor de isenção de contribuição previdenciária deferida pelos Reclamados.

Examinando os autos, não se nota a existência de prova de que os reclamados tenham deferido o pedido administrativo de isenção de contribuição previdenciária.

Como os autos versam sobre pedido de restituição de contribuição previdenciária, a prova de que a parte reclamante é detentora de isenção é indispensável à análise do pedido de repetição de indébito.

Aduz o art. 165 do Código Tributário Nacional, ressalta que:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

Nesse sentido, à parte reclamante cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar, através de prova documental, que é beneficiária da isenção de contribuição previdenciária, não o fez.

Como a isenção de IRPF e contribuição previdenciária demandam, na seara administrativa, a interposição de requerimento administrativo, a prova de que o pedido foi feito e foi concedido é indispensável na ação de repetição de indébito.

Assim, não é possível afastar a presunção de legalidade das cobranças praticadas contra a parte reclamante ante a ausência de prova da isenção.

Por fim, a juntada do laudo pericial da perícia oficial, em que resta demonstrada a existência de doença grave, não é, por si só, suficiente para demonstrar o direito à repetição de indébito tributário relativa a isenção de contribuição previdenciária.

Quanto ao pedido de dano moral, entendo que deve ser rejeitado, tendo em vista que a situação apresentada nos autos não tem o condão de violar direitos da personalidade da parte reclamante.

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS da parte reclamante e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão de ser incabível na primeira instância do juizado especial.”

À vista disso, analisando detidamente o processo, constatei que embora o recorrente tenha juntado os holerites, cédulas C e laudo referente a isenção de imposto de renda, não acostou a exordial a prova de que o pedido de isenção a contribuição previdenciária foi feito e foi concedido administrativamente.

Embora, o reclamante infira que a concessão do benefício se dá com a mera interpretação do dispositivo do art. 40, §18 da CF/88, certo é que, em razão do objeto da demanda versar sobre pedido de restituição de contribuição previdenciária, a prova de que a parte autora é detentora de isenção é indispensável à análise do mérito.

E neste sentido, não ficou evidenciado na demanda, algum requerimento ou procedimento administrativo no qual restou concedido ao servidor aposentado, a isenção da contribuição previdenciária.

Portanto, inaplicável a restituição desejada, haja vista que não demonstrou condições aptas a afastar a legalidade da cobrança.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023